Tribunal: TJDFT
Processo: 0001211-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA NA PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 218-A DO CP). ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS FORMULADAS NOS AUTOS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a sentença que condena o réu pelo crime de Satisfação de Lascívia mediante presença de criança ou adolescente (art. 218-A do CP) quando os relatos das vítimas, em sede inquisitorial e judicial, são harmônicos entre si e com o depoimento das demais testemunhas e informantes.
2. A palavra da vítima nos crimes de natureza sexual possui especial relevância, dado ao fato de que esse tipo de crime costuma ser praticado às escondidas, razão pela qual a harmonia dos depoimentos é prova salutar para fundamentar a decisão.
3. As provas foram seguras em demonstrar a conduta do réu em exibir o órgão genital para as crianças que brincavam em um condomínio residencial, ocasião em que começou a se masturbar com o fim de satisfazer a sua lascívia.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.